Tribunal: TJMT
Processo: 0014997-91.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014997-91.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SIMOES DE ARRUDA - CPF: 314.071.611-72 (APELANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME CELETISTA. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do ato de demissão de empregado de sociedade de economia mista.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o empregado de sociedade de economia mista, admitido por concurso público, tem direito à estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.

III. Razões de decidir:

3.

O empregado de sociedade de economia mista é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não possuindo direito à estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988, ainda que admitido por meio de concurso público.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“Empregado de sociedade de economia mista, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, não possui direito à estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988, ainda que admitido por meio de concurso público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e 41;
Lei do Município de Cuiabá (MT) n. 4.007/2000, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1288440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023; TJMT, N.U 1001778-23.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.9.2022;
TJMT, N.U 0035216-96.2012.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.5.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo c.c. reintegração em cargo público n. 0014997-91.2014.8.11.0041 proposta contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante assevera que “
fez o concurso pela AMSS - Agência Municipal de Serviços de Saneamento de Cuiabá/MT (autarquia - pessoa jurídica de direito público), para o cargo de Engenheiro
”, posteriormente, “
foi cedido para a prestação de serviços na SANECAP
”.

Afirma que o ato de demissão é ilegal, pois “
em nenhuma hipótese é admissível que um servidor concursado por uma Autarquia seja dispensado do serviço público sem uma motivação que justifique tal ato
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, anular o ato de demissão e determinar a reintegração ao cargo público.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 229027359, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 230791689, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALBERTO SIMÕES DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo c.c. reintegração em cargo público n. 0014997-91.2014.8.11.0041 proposta contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Na origem,
Carlos Alberto Simões de Arruda
se volta contra a rescisão unilateral do contrato de trabalho pela Companhia de Saneamento da Capital (SANECAP), sociedade de economia mista, fundamentado na alegação de ilegalidade do ato de demissão, uma vez que seu vínculo com o Município de Cuiabá (MT) seria constitucional-administrativo e não celetista.

Portanto, compete à Justiça Comum processar e julgar a demanda originária, porquanto não se discute pretensão de natureza celetista e sim administrativa, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1288440/SP com repercussão geral (Tema n. 1143):

“
Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.

2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão.
Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho
.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese:
A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa
.

4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.
” (STF, RE 1288440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 3.7.2023, DJE 28.8.2023).
[sem destaque no original]

Esclarecida essa questão, passo ao exame do mérito do recurso.

O apelante participou do concurso público regido pelo Edital da Agência de Serviços de Saneamento do Município de Cuiabá (MT) n. 1/2001 para preenchimento de 143 (cento e quarenta e três) vagas para o quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital (SANECAP), sociedade de economia mista, e restou classificado na 5ª (quinta) colocação para o cargo de Técnico em Saneamento – Engenheiro (Id. 229027348 – Pág. 127).

Em 4.4.2002, o apelante tomou posse no “
cargo de Técnico em Saneamento – Engenheiro, do Quadro de Pessoal Efetivo da SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital
” (Id. 229027348 – Pág. 124).

Posteriormente, na data de 26.4.2012, a Companhia de Saneamento da Capital (SANECAP) rescindiu o contrato de trabalho (Id. 229027348 – Pág. 125).

Pois bem.

A Lei Municipal n. 4.007/2000, que criou a Companhia de Saneamento da Capital (SANECAP), com a redação vigente à época da admissão do apelante no quadro de pessoal, dispõe que:

“
Art. 8º A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP será feita mediante concurso público de provas e de provas e títulos.

Parágrafo Único -
As relações de trabalho dos empregados da SANECAP, reger-se-ão pelas normas constantes da Consolidação das Leis Trabalhista - CLT
.
”
[sem destaque no original]

No subitem 2.2. do edital do certame está consignado que “[
o
]
regime jurídico de trabalho do pessoal da SANECAP é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
” (Id. 229027348 – Pág. 105).

Assim, por se tratar de empregado de sociedade de economia mista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não possui direito à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Este e. Tribunal de Justiça, em julgamento de caso idêntico de empregado da Companhia de Saneamento da Capital (SANECAP), decidiu sobre a questão:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – NÃO CABIMENTO – EMPREGADO PÚBLICO VINCULADO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em estabilidade no serviço público, prevista no art. 41 da Constituição Federal, quando se tratar de empregado público, regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, vinculado à Sociedade de Economia Mista. [...]
.” (TJ-MT, N.U 1001778-23.2016.8.11.0041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.9.2022, Publicado no DJE 4.10.2022).

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTADA– EMPREGADO DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PEDIDO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALOCAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

Ao empregado de Sociedade de Economia Mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público
.” (TJ-MT, N.U 0035216-96.2012.8.11.0041, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.5.2019, Publicado no DJE 8.7.2019).

Ademais, a pretensão do apelante de aproveitamento nos quadros de servidores efetivos não é juridicamente admissível, porquanto importaria em transposição do regime celetista para o estatutário, em clara ofensa ao art. 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024